Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720515-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: A. C. D. A. C., R. C. R. D. C. Q., M. T. F., L. D. C. G., A. G. D. O. C., A. F. D. A. PACIENTE: E. D. S. D. S. AUTORIDADE: J. D. 1. V. C. E. D. T. D. J. D. Á. C. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao Num. 37763490, Impetrantes requerem a retirada do segredo de justiça dos presentes autos para que seja julgado em sessão pública, a ser realizada no próximo dia 28/07/2022, a exemplo do julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor de ANA PAULA JARLES DE SOUZA (no 0718267- 41.2022.8.07.0000), investigada que foi detida cautelarmente pelo mesmo ato coator impugnado neste writ. Da análise dos autos, verifico que razão assiste aos Impetrantes, haja vista que não se vislumbra, no caso, qualquer situação a ensejar o julgamento do presente writ em segredo de justiça. Assim, defiro o pedido formulado pelos impetrantes. À Secretaria para que retire imediatamente o segredo de justiça dos presentes autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator